Tribunal: STF
Processo: ARE 1564704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Concessão aposentadoria. Período necessário de exercício na profissão. Funcionário público. Agente de segurança penitenciário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, III, da Emenda Constitucional 41/2003, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença a despeito de reconhecer a aplicabilidade da legislação invocada, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o autor não cumpriu o requisito temporal, ou seja, a comprovação de 20 (vinte) anos de efetivo exercício público.



    Tal conclusão deve-se ao fato de que o autor esteve afastado das funções, entre 03.11.2003 a 21.07.2019, por determinação judicial no bojo da Ação Civil Pública 0123385-32.2003.8.13.0231, cuja tramitação se arrasta por quase vinte anos o que, inclusive, fundamentou a revogação da liminar que afastava o requerente de suas funções.



    No entanto, a recusa em conceder ao servidor a aposentadoria na forma postulada revela uma punição antecipada, já que não lhe foi garantido o tempo razoável na tramitação do processo instaurado com o fito de apurar desvio funcional. Ou seja, o afastamento que fundamenta a negativa não decorreu de ato voluntário do servidor que também não contribuiu pelo inconcebível tempo de duração da ação em inegável prejuízo não apenas aos cofres públicos, posto que o agente permaneceu afastado com proventos integrais, como também à vida funcional do servidor, ora recorrente.



    Tal situação é reconhecida pela administração, conforme informações prestadas no memorando emitido pela SEJUSP/DBV (id448033550), pairando dúvida quanto a situação funcional do servidor ao afirmar que:



    [...]



    Registro que durante o tempo de afastamento o servidor obteve a concessão de benefícios que exigem o efetivo exercício, tais como promoção e progressão na carreira, quinquênios e férias prêmio, além do recolhimento regular da contribuição previdenciária.



    Dessa forma, tenho que o tempo de afastamento involuntário cuja legalidade encontra-se “sub judice” deve ser considerado também para fins de aposentadoria, ressaltando que a mesma poderá ser revista a critério da administração pública, dependendo do resultado da Ação Civil Pública que, repita-se, tramita-se há mais de 20 anos.



    Comprovado, portanto, que o recorrente, à data do requerimento administrativo(22.08.2019) com 60 (sessenta) anos de idade, mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 20 (vinte anos) de serviço público, mais de 10 (anos) de carreira e mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se daria a aposentadoria, deve ser reconhecido o direito à inatividade.



    Quanto a paridade e concessão da integralidade dos proventos, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, somente se mostra cabível caso cumpridos os requisitos contidos nas regras de transição previstas na EC nº 47/2005.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente